Tribunal: TJMT
Processo: 1007558-51.2018.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007558-51.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (EMBARGANTE), REBEKA VIEIRA - CPF: 986.611.831-20 (ADVOGADO), ETEVALDO BALBINO registrado(a) civilmente como ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (EMBARGADO), MICHELLE PLINIO MUETZENBERG - CPF: 049.616.131-85 (ADVOGADO), FERRANEZZI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 14.623.712/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), ALCEU GARCIA registrado(a) civilmente como ALCEU GARCIA - CPF: 632.537.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA SOMA - CPF: 793.886.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WYLLMA IDELFONSO DOS SANTOS - CPF: 022.004.471-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 023.773.201-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON FERREIRA - CPF: 697.700.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN DA SILVA UCHOA - CPF: 056.031.151-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MOREIRA - CPF: 041.769.129-79 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE PEGHIN PEREIRA - CPF: 063.542.691-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LORI EVANDRO ORLANDO - CPF: 390.142.902-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DORMALINO FREITAS - CPF: 325.215.960-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN PATRIK CASSIANO - CPF: 048.689.929-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA SCHUSTER - CPF: 036.264.141-24 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (EMBARGADO), MICHELLE PLINIO MUETZENBERG - CPF: 049.616.131-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação civil para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público Municipal pela execução de obras de infraestrutura no Loteamento Camping Club Portal da Amazônia, em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. O embargante alega omissões no acórdão acerca da natureza subsidiária da responsabilidade do Município, da possibilidade de ressarcimento pelo loteador dos custos das obras, e da distinção entre as figuras do loteador e do administrador do loteamento, além de questionar a ausência de fixação de multa ao loteador.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a natureza subsidiária da responsabilidade do Município, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. Inexistem omissões ou obscuridades quanto ao ressarcimento ou à distinção entre as figuras do loteador e do administrador, sendo as alegações meramente inovadoras em sede de embargos.

5. Imposição de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação é uma faculdade discricionária atribuída ao juiz.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "A responsabilidade do Município por obras de infraestrutura é subsidiária, e não solidária, nos termos da Lei nº 6.766/79."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, VIII; CPC/2015, arts. 497, 1.003, § 5º, e 1.022; Lei nº 6.766/79, art. 40.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Sinop
em face do acórdão de ID n. 228152154, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta em desfavor do
Município de Sinop e de Ivanildo Ramos Vieira
, no sentido de reconhecer sua responsabilidade pela execução de obras de infraestrutura no Loteamento Camping Club Portal da Amazônia.

Nas suas razões recursais (ID n. 232083664), o embargante defende a existência de omissões no acórdão embargado acerca da natureza subsidiária da responsabilidade do Município, à possibilidade de ressarcimento pelo loteador dos custos das obras e à distinção entre as figuras do loteador e do administrador do loteamento, além de questionar a aplicação de multa prevista em legislação municipal.

O embargante ressalta que o acórdão, ao omitir a
natureza subsidiária
da responsabilidade do Município, gera insegurança jurídica, podendo dar margem à interpretação de que a responsabilidade seria solidária com o loteador, o que não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Cita como referência o REsp 1394701/AC e o REsp 1703936/RO, que afirmam a responsabilidade subsidiária do ente público em casos de omissão do loteador.

Outrossim, destaca a omissão quanto à possibilidade de o Município ser indenizado pelo loteador, Sr. Ivanildo Ramos Vieira, conforme prevê o art. 47 da Lei nº 6.766/79.

Argumenta que, o acórdão deveria ter reconhecido a responsabilidade do loteador e de seu grupo econômico pelos prejuízos causados ao erário, evitando o enriquecimento ilícito.

Também aduz que, o acórdão incorreu em obscuridade ao não distinguir as figuras do loteador e do administrador do loteamento, conforme previsto na Lei Municipal n. 1.265/2010, artigo 14, que estabelece obrigações e sanções específicas ao administrador, aplicando-lhe multa em caso de omissão.

Por fim, alega que, o acórdão se omitiu ao não aplicar o art. 497 do CPC, o qual prevê a fixação de prazo e multa ao loteador antes da responsabilização subsidiária do Município.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados, inclusive visando ao prequestionamento para a interposição de recursos aos Tribunais Superiores, com fundamento no art. 1.025 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas por Ivanildo Ramos Vieira no ID n. 234523675, pugnando pela rejeição dos embargos.

Apesar de devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o Ministério Público Estadual deixou transcorrer
in albis
o prazo, conforme certidão de ID n. 238291198.

A certidão de ID n. 240826183 atesta a tempestividade recursal.

Após a inclusão dos presentes embargos de declaração em pauta para julgamento (ID n. 245025199), o Embargado Ivanildo Ramos Vieira apresentou petição no ID n. 248207157, requerendo a juntada de documento novo (ID n. 248207168), consistente em requerimento administrativo de renúncia à administração do Loteamento em discussão à favor da Prefeitura Municipal de Sinop.

Por sua vez, em manifestação colacionada no ID n. 248759650, o Município Embargante ressaltou a impropriedade de se transferir a administração de loteamento de natureza privada para o Município, consignando também a clara intenção do Embargado de impor ao Poder Público o ônus que pertence originariamente ao próprio manifestante, loteador.

Diante de tais petições, o feito foi retirado de pauta e convertido o julgamento em diligência para oportunizar ao Ministério Público Estadual se manifestar acerca de tais petições e do novo documento juntado pelo Embargado Ivanildo Ramos Vieira (ID n. 249554179).

Ato contínuo, em manifestação colacionada no ID n. 25382166, o Ministério Público ressaltou que,
no tocante aos documentos juntados pelo Embargado Ivanildo Ramos Vieira, sob o Id nº 248207168, o Ministério Público entende que não são hábeis a modificar a responsabilidade fixada no acórdão registrado sob o Id nº 228152154, pois como amplamente exposto nos autos, Ivanildo Ramos Vieira foi o responsável direto pela implantação do loteamento irregular e deve ser obrigado a cumprir com as obrigações previstas na legislação urbanística.

Consignou, ainda, que,
o interesse coletivo e as peculiaridades do caso exigem que o Embargante Município de Sinop seja responsável solidário pelo fornecimento de infraestrutura básica e serviços essenciais no Loteamento Camping Club, a fim de que a população, já cansada de sofrer com o desmazelo do loteador e do Poder Público municipal, tenham rápido acesso ao mínimo necessário para uma vida digna no ambiente urbano.

Destacou, por fim, que,
a solidariedade das obrigações relacionadas à regularização da infraestrutura básica e dos serviços essenciais no Loteamento Camping Club não impedem que o Embargante Município de Sinop eventualmente ingresse com ação de regresso em face do Embargado Ivanildo Ramos Vieira, buscando o ressarcimento dos gastos decorrentes do fornecimento da estrutura que lhe competiria enquanto loteador.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1007558-51.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SINOP

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, IVANILDO RAMOS VIEIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, o Embargante alega que o acórdão objurgado apresenta
omissão acerca da natureza subsidiária da responsabilidade do Município, da possibilidade de ressarcimento pelo loteador dos custos das obras, e da distinção entre as figuras do loteador e do administrador do loteamento, além de questionar a ausência de fixação de multa ao loteador.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que a real intenção do Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE
.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, Publicado no DJE 20-9-2017).

Com efeito, no presente caso, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

A alegação de omissão quanto à
natureza subsidiária da responsabilidade
do Município não prospera. O acórdão foi claro ao reconhecer que a responsabilidade do Município é
subsidiária
, conforme preceituado pela Lei nº 6.766/79, especialmente em seu art. 40, e pela jurisprudência do STJ e deste Sodalício. A decisão não deixa margem para interpretação de que a responsabilidade seria solidária, conforme sustenta o embargante.

Veja-se:

Ressalta-se, ainda, que, o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, é pacífico no sentido de que, em se tratando de regularização de loteamento irregular, deve-se, primeiro, cobrar do loteador o cumprimento de suas obrigações, para, depois, em caso de descumprimento, exigir do ente municipal, o cumprimento de seu dever, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. REGULARIZAÇÃO. ART. 40 DA LEI 6.766/1979. ESTATUTO DA CIDADE. DEVER DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. LIMITAÇÃO A OBRAS ESSENCIAIS.

1. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra empresa responsável por loteamento clandestino e o Município de São José do Rio Preto. A sentença condenou os réus a não negociar lotes, salvo após a completa regularização do empreendimento, a ser feita em até dois anos, e estabeleceu que, não efetuada tempestivamente, o estado do imóvel deveria ser restaurado e os adquirentes indenizados pelo prejuízo, tendo sido esta última condenação dirigida apenas à empresa Monte Carlo Empreendimentos Imobiliários. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Recurso Especial pretende que a responsabilidade da municipalidade seja considerada subsidiária.

2.
Não ocorre perfeita identidade entre as obrigações da municipalidade omissa e as do particular que promoveu loteamento irregular e dele se beneficiou financeiramente. Daí não caber exigir do ente público, pelo prisma da solidariedade, tudo aquilo que pode ser do agente econômico que, ilegalmente, parcelou o solo, e é responsável maior e primordial pelo ilícito.

3. O Município é titular do dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas a sua atuação deve-se restringir às obras essenciais a serem implantadas, em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.799/1979), em especial à infraestrutura necessária para melhoria na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados. Inexiste tal dever em relação às parcelas do loteamento irregular ainda não ocupadas.
Tudo sem prejuízo do também dever-poder da Administração de, além de cominar sanções administrativas, civis e penais, cobrar dos responsáveis o custo que sua atuação saneadora acarrete. Precedentes: REsp 1.164.893/SE, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin; REsp 1.113.789/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira; REsp 131.697/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha.

4. Agravo Interno parcialmente provido para explicitar que o provimento do Recurso Especial se dá somente para restringir a obrigação do Município de regularizar o loteamento a apenas proceder a obras essenciais.

(AgInt no REsp 1338246/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/3/2017, DJe 20/4/2017). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO PRIVADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. ART. 40 DA LEI N. 6.766/1979. PROCEDIMENTO FACULTATIVO.

1. É facultativo o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.7661979, o qual possibilita ao município o ressarcimento dos custos financeiros pela realização de obras de infra-estrutura em loteamento privado irregular, quando o loteador não as realiza. Precedentes: AgRg no REsp 1310642/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/03/2015; REsp 859.905/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 16/03/2012.

2.
É subsidiária a responsabilidade do ente municipal pelas obras de infra-estrutura necessárias à regularização de loteamento privado, quando ainda é possível cobrar do loteador o cumprimento de suas obrigações.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1394701/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015). [Destaquei]

A propósito, nesse mesmo sentido este Sodalício já se manifestou, in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADAS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE ESGOTE O OBJETO DA DEMANDA – TESE AFASTADA – LOTEAMENTO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA NÃO REALIZADAS – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR – SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME.

O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para agir na defesa de interesses difusos e coletivos, de modo a proteger o regular padrão de desenvolvimento urbano do Município, o direito dos consumidores.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública, proposta com vistas a regularizar e fazer com que as obras de infraestrutura no loteamento urbano sejam realizadas, já que tem o poder-dever de agir para que o empreendimento irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição. A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador. Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e seu parcelamento.

(Apelação/Remessa Necessária 139235/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016). (Negritei)

(...)

Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do Município pela regularização lato sensu do loteamento irregular é subsidiária, pois, a princípio, deve-se cobrar do loteador o cumprimento das obrigações que a legislação de regência lhe impõe, para, depois, em caso de inadimplemento, exigir do Poder Público Municipal.

O Município é titular do dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas a sua responsa atuação deve-se restringir às obras essenciais a serem implantadas, em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.799/1979), em especial à infraestrutura necessária para melhoria na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados.

No que tange ao
ressarcimento pelo loteador
, o acórdão não tratou dessa questão porque ela não foi objeto de discussão no processo até aquele momento, nem foi requerida pelas partes. Portanto, a omissão alegada não se verifica, sendo inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.
Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal
.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/4/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/4/2022). [Destaquei]

Quanto à
distinção entre as figuras do loteador e do administrador do loteamento
, a Lei Municipal nº 1.265/2010, invocada pelo Embargante, é clara ao estabelecer as responsabilidades específicas de cada figura. Todavia, tal distinção não é essencial para o presente caso, cuja discussão se centrou n

a responsabilidade do Município e do loteador pelo não cumprimento das suas obrigações legais. A alegação de obscuridade, portanto, não se sustenta.

É importante destacar também que o art. 497 do Código de Processo Civil possibilita a adoção de providencias que assegurem a obtenção da tutela para promover a efetividade de decisão judicial, dentre elas, a imposição de multa diária, contudo, a aplicação de astreintes se trata de uma
faculdade atribuída ao Magistrado
que, mesmo de ofício, pode impor sanção pecuniária, a fim de assegurar o resultado prático de suas decisões.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Tutela antecipada – Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar à ré a cessação de descontos no benefício previdenciário da autora, porém sem a imposição de multa – Recurso da autora – Pretensão ao arbitramento de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial pelo réu – Descabimento –
Imposição de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação é uma faculdade discricionária atribuída ao juiz – Precedentes do STJ ( REsp nº 585460/RS) e desta E. Tribunal de Justiça
– Decisão mantida, com observação
.

(TJ-SP - AI: 21769428120228260000 SP 2176942-81.2022.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 10/8/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/8/2022).

No que tange ao novo documento juntado por Ivanildo Ramos Vieira, consistente no requerimento administrativo de renúncia à administração do Loteamento Camping Club Portal da Amazônia em favor do Município de Sinop, é certo que este não possui o condão de alterar os fundamentos do acórdão embargado.

A renúncia à administração do loteamento, embora seja um ato formalmente válido, não exonera o loteador das obrigações legais e contratuais assumidas no momento da implantação do empreendimento. Essas obrigações, que incluem a execução de obras de infraestrutura e o fornecimento de serviços básicos, são de caráter continuado e permanecem exigíveis independentemente de qualquer mudança na gestão administrativa do loteamento.

A Lei n. 6.766/79, que rege o parcelamento do solo urbano, é clara ao atribuir ao loteador a responsabilidade primária por garantir a infraestrutura básica dos loteamentos que cria. Essa responsabilidade decorre do princípio da boa-fé e da função social da propriedade, sendo intransferível sem a devida regularização das obrigações previstas em lei. Não se pode admitir que o ato unilateral de renúncia seja utilizado como mecanismo para burlar os deveres inerentes ao loteador, deslocando ao ente público o ônus que é de natureza privada.

Ademais, o fato de a renúncia ocorrer após a constatação das irregularidades urbanísticas e dos prejuízos causados à coletividade reforça a impossibilidade de sua aceitação como argumento para exonerar o Sr. Ivanildo Ramos Vieira de suas responsabilidades. Essa postura configuraria violação ao interesse público, ao privilegiar o descumprimento de obrigações urbanísticas em detrimento da população local, que continua privada de acesso aos serviços e infraestrutura básicos.

Por fim, em relação ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido
.

(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento:

21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, Publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024